Tribunal: TJMT
Processo: 0016190-10.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016190-10.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. - CNPJ: 03.420.926/0007-10 (AGRAVANTE), ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), RODRIGO DE ARAUJO MAGALHAES CIPARRONE - CPF: 187.719.458-14 (AGRAVANTE), CARLOS REBELO GLOGER - CPF: 019.178.419-22 (AGRAVANTE), GUSTAVO PINTO GACHINEIRO - CPF: 247.699.058-23 (AGRAVANTE), KARLIS JONATAN KRUKLIS - CPF: 758.378.119-15 (AGRAVANTE), VIRGILIO GARCIA CASSEMUNHA - CPF: 022.804.508-87 (AGRAVANTE), AMOS GENISH - CPF: 009.194.169-50 (AGRAVANTE), GVT (HOLDING) S.A. - CNPJ: 03.420.904/0001-64 (AGRAVANTE), GVT (HOLDING) S.A. - CNPJ: 03.420.904/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), AMOS GENISH - CPF: 009.194.169-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGILIO GARCIA CASSEMUNHA - CPF: 022.804.508-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLIS JONATAN KRUKLIS - CPF: 758.378.119-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO PINTO GACHINEIRO - CPF: 247.699.058-23 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS REBELO GLOGER - CPF: 019.178.419-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS - CNPJ: 00.140.626/0001-01 (AGRAVADO), RODRIGO DE ARAUJO MAGALHAES CIPARRONE - CPF: 187.719.458-14 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. - CNPJ: 03.420.926/0007-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SACHA CALMON NAVARRO COELHO - CPF: 001.957.826-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS A ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADMISSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da extinção de execução fiscal após o cancelamento da CDA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal após o cancelamento da CDA; e (ii) é admissível a fixação da verba honorária por equidade.

III. Razões de decidir

3. O art. 26 da Lei nº 6.830/1980 incide apenas quando o cancelamento da dívida ativa ocorre antes da formação da relação processual, não se aplicando às hipóteses em que já houve citação válida e resistência da parte executada.

4. A desistência da execução fiscal após a citação e após a apresentação de defesa não afasta a condenação em honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada na Súmula 153.

5. A autonomia entre a ação anulatória e a execução fiscal autoriza a fixação de honorários em ambas as demandas, não havendo vedação à cumulação quando configuradas causas autônomas de sucumbência.

6. A fixação de honorários por equidade revela-se inadmissível quando presente proveito econômico mensurável, devendo ser observados os critérios objetivos previstos no art. 85, §§ 2.º, 3.º e 5.º, do CPC, conforme orientação firmada no Tema 1.076/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O cancelamento da CDA após a citação não atrai a aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal, sendo devidos honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade.”

“2. É admissível a cumulação de honorários entre ação anulatória e execução fiscal, diante da autonomia das demandas.”

“3. É vedada a fixação de honorários por equidade quando existente proveito econômico mensurável, devendo ser observados os critérios do art. 85, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS, para reformar a sentença e, por conseguinte, condenar o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 339555866):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0016190-10.2015.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da empresa GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA e dos corresponsáveis RODRIGO DE ARAUJO MAGALHAES CIPARRONE, CARLOS REBELO GLOGER, GUSTAVO PINTO GACHINEIRO, KARLIS JONATAN KRUKLIS, AMOS GENISH e GVT HOLDING S.A., em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 328749535):

“Vistos etc...

Ante os termos do pedido expresso do exequente (ID 163204520), JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 26 da LEF.

Sem condenação em custas.

Sem condenação em verba honorária.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação, bem como a imediata baixa no apontamento do SERASAJUD.

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 328749545).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão da inaplicabilidade do art. 26, da Lei n.º 6.830/1980.

Sustenta que “o ajuizamento da ação anulatória ocorreu em
abril de 2015
e a desconstituição do título executivo sobreveio tão somente em
julho de 2024
(Id. 163204520), ou seja, passados
9 anos e 3 meses
, resta evidente que a extinção dos débitos não adveio de espontâneo ato fazendário, ao revés, decorreu do trânsito em julgado da ação anulatória apensa, favorável à empresa. Portanto, partindo da premissa que o Estado de Mato Grosso, ao perseguir exigências insubsistentes foi quem deu causa ao feito executivo, devem as verbas advocatícias serem fixadas em seu desfavor nos termos do princípio da causalidade, previsto no art. 85, §10, do CPC, e em consonância com a Súmula 153 do STJ”.

Com base no exposto, “requer-se o provimento da presente apelação para que, reformando-se parcialmente a sentença recorrida,
seja o Estado de Mato Grosso condenado ao pagamento dos honorários advocatícios,
a serem fixados conforme os critérios legais estabelecidos no art. 85, §§ 2º, 3º, inciso I e II e 5º, do CPC sobre o valor do
proveito econômico
obtido, que corresponde à totalidade da CDA nº 20151420, que perfazia o valor histórico de R$1.092.368,66 na data de ajuizamento da execução fiscal em abr./2015, consoante o princípio da causalidade e o entendimento vinculante firmado no julgamento do
Tema nº 587/STJ
, REsp Repetitivo nº 1.520.710/SC”.

A Fazenda Pública, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 328749553).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, e comprovado o recolhimento do preparo
(ID. 329989861).

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou extinta a ação de execução fiscal.

O fato jurídico-processual revela que, em
12.12.2012,
a empresa GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA ajuizou a
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL”
n.º 0045559-54.2012.8.11.0041 em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à “anulação do Termo de Intimação n° 122656001300002201034 e a extinção do crédito tributário nele consubstanciado, tendo em vista que o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo e. TJMT nos autos do Mandado de Segurança n° 98401/2006, impetrado na modalidade preventiva, atrai os
efeitos do artigo 156, X do CTN
, com a consequente condenação do réu em custas e honorários advocatícios”.

O juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, proferiu sentença, em
02.06.2014
, que julgou procedente o feito e condenou “o Requerido (...) no pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$=5.000,00 (cinco mil reais)” (ID. 111769498 - Pág. 28/34).

Inconformado, o ente público interpôs o recurso de apelação (04.07.2014). A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo negou provimento ao apelo e, em remessa necessária, ratificou a sentença, conforme ementa que transcrevo:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – CONVÊNIO CONFAZ 69/98 – TRIBUTO AFASTADO POR MEIO DO JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 98401/2006 – EFEITOS DO ARTIGO 156, X, DO CTN – TERMO DE INTIMÇÃO ANULADO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTINTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Considerando que os efeitos do Mandado de Segurança nº 9841/2006, transitado em julgado, alcança o tributo discutido nesses autos, a extinção do crédito tributário é medida que se impõe, nos termos do art. 156, X, do CTN.

2. Recurso desprovido, sentença ratificada.

(N.U 0045559-54.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE
04/07/2022
)

O v. acórdão transitou em julgado em
23.08.2022.

De outro lado,
o ESTADO DE MATO GROSSO protocolou, em
13.04.2015
, a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0016190-10.2015.8.11.0041, em desfavor da empresa GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA e dos corresponsáveis RODRIGO DE ARAUJO MAGALHAES CIPARRONE, CARLOS REBELO GLOGER, GUSTAVO PINTO GACHINEIRO, KARLIS JONATAN KRUKLIS, AMOS GENISH e GVT HOLDING S.A., visando ao recebimento de crédito tributário, decorrente da infração descrita como
“SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO: EMISSÃO DE NOTA FISCAL SEM O DESTAQUE DO ICMS”,
inscrito na CDA n.º
20151420, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 1.092.368,66 (um milhão e noventa e dois mil e trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

Ao receber a inicial, em
19.05.2015
, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 328748899).

No dia
14.07.2015
, a empresa informou que o débito exequendo está garantido nos autos da ação cautelar n.º 0039947-36.2012.8.11.0041 e que o mérito da exação é objeto da ação anulatória
n.º 0045559-54.2012.8.11.0041, e requer a suspensão da demanda executiva (ID. 328749354 e ID. 328749355), pleito deferido pelo magistrado apenas em
22.08.2019
(ID. 328749477).

Também foi rejeitada a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados AMOS GENISH e GUSTAVO PINTO GACHINEIFIO (ID. 328749478 e ID. 328749479) e CARLOS REBELO GLOGER (ID. 328749480 e ID. 328749481), o que deu ensejo a interposição ao
Agravo de Instrumento n.º 1014102-66.2019.8.11.0000
e
n.º 1014097-44.2019.8.11.0000.

Na manifestação de
06.09.2022
, a parte executada requisitou que: “(a) Seja intimada a Fazenda Estadual para
comprovar a extinção de todo o crédito tributário
consubstanciado na CDA nº 20151420 (oriunda do TI nº 122656001300002201034) (b) Seja
extinto o presente feito, nos termos do art. 924, III, do CPC,
com a consequente condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC” (ID. 328749514).

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, na petição de
23.07.2024
, “em razão da sentença de procedência da ação anulatória nº 004555954.2012.8.11.0041, para requer a
extinção do feito
, com fulcro no artigo 26 da LEF, com levantamento de eventual penhora, juntando a CDA cancelada sem anexo” (ID. 328749532).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
20.08.2024
, que julgou extinto o feito, nos termos do art. 26, da LEF (ID. 328749535 e ID. 328749545).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao cabimento ou não da verba honorária no caso concreto.

Sobre a matéria controvertida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a sucumbência está contida no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A identificação da causalidade, portanto, exige uma análise subjetiva da conduta das partes antes e durante o curso do processo, a fim de que os ônus gerados recaiam sobre quem efetivamente motivou o ajuizamento ou a continuidade da ação, promovendo-se a justa distribuição das despesas e dos honorários advocatícios.

No vertente caso, verifica-se que o pedido de desistência
(
23.07.2024)
foi realizado após a citação da parte executada, bem como após a apresentação de exceção de pré-executividade.

Ressalte-se, ainda, que a manifestação da Fazenda Pública ocorreu após a certificação do trânsito em julgado da ação anulatória
n.º 0045559-54.2012.8.11.0041
(
23.08.2022)
,
bem como o requerimento de extinção da lide formulado pela parte apelante (
06.09.2022).

Como se sabe, a desistência da ação após a angularização processual, além da necessária anuência da parte contrária, não obsta a sua condenação ao pagamento das despesas e honorários, conforme previsto no art. 90,
caput,
do CPC.

Deste modo, afigura-se cabível, na espécie, a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que: “(...) Em que pese à desistência da ação seja uma faculdade conferida ao autor, se ela ocorre depois da citação, esse responderá não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.” (N.U 1005324-96.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023).

Além disso,
o art. 26, da Lei de Execução Fiscal (LEF), dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos.

Nesse contexto, aplica-se a Súmula n.º 153, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.”.

A propósito, “É plenamente possível a cumulação da condenação da Edilidade ao pagamento dos honorários advocatícios na Ação Anulatória que foi julgada procedente, assim como na consequente Extinção da Execução Fiscal, considerando a autonomia dos feitos.” (N.U 1013208-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 06/05/2025, Publicado no DJE 15/07/2024).

O Código de Processo Civil prevê que a fixação dos honorários advocatícios deve considerar critérios objetivos, tais como o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo de tramitação do processo, inclusive com observância do art. 85, §3.º, quando vencida a Fazenda Pública.

Dessa forma, não se admite o arbitramento de honorários advocatícios com base exclusivamente na apreciação equitativa do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo-se observar, obrigatoriamente, os parâmetros legais.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema n.º 1.076
sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não é admissível a fixação dos honorários por equidade quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados.

Cumpre ainda registrar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral no RE 1.412.069
(Tema n.º 1.255),
para tratar da possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa em demandas de elevado valor. Todavia, não houve determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

Em vista disso, conclui-se que os honorários advocatícios
devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual
.

Além disso, deve ser observado o escalonamento previsto no §5.º, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente,
com as devidas atualizações monetárias.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS, para reformar a sentença e, por conseguinte, condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, nos moldes já expostos.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, por contrariar o disposto no art. 26, da Lei n.º 6.830/80, ao impor condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo que a execução fiscal tenha sido extinta por cancelamento da CDA antes da prolação de sentença.

Sustenta a ocorrência da duplicidade de condenação, porquanto o cancelamento administrativo do débito exequendo já ensejou o arbitramento de verba honorária nos autos da ação anulatória n.º 004555954.2012.8.11.004.

Assevera que, embora se reconheça a relativa autonomia entre a execução fiscal e as ações de conhecimento correlatas, tal independência não é absoluta, sobretudo quando a extinção de uma decorre diretamente da outra, hipótese em que se revela indevida a cumulação de honorários.

Defende, ainda, que a atuação do patrono da parte adversa não demandou esforço significativo, uma vez que o cancelamento da CDA foi promovido pela própria Fazenda Pública, inexistindo resistência injustificada ou proveito econômico relevante que justifique a fixação de honorários nos moldes estabelecidos na decisão agravada.

Subsidiariamente, requer a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC, em como o sobrestamento do feito, diante da submissão da matéria ao Tema 1.255 do STF, com repercussão geral reconhecida.

Com base no exposto, pede (ID. 273593352):

“Em face do exposto,
requer
o conhecimento desse agravo interno, por tempestivo e próprio, para dar-lhe
PROVIMENTO
, a fim de que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a regularidade do presente recurso, para não condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Subsidiariamente, requer-se a
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, com a redução pela metade,
ante o cancelamento administrativo da CDA.

Por fim, caso entendam pelo desprovimento dos pedidos anteriores,
requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 pelo STF.”

A parte agravada,

em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 348433389).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS, para reformar a sentença e, por conseguinte, condenar o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, verifica-se que a controvérsia cinge-se a definir se, diante do cancelamento administrativo da CDA, a Fazenda Pública está isenta do pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, ou se deve arcar com os ônus sucumbenciais.

No caso, observa-se que o pedido de desistência
(23.07.2024)
foi formulado após a certificação do trânsito em julgado da ação anulatória n.º 0045559-54.2012.8.11.0041
(23.08.2022),
bem como após o requerimento de extinção da lide apresentado pela parte agravada
(06.09.2022).

Diante desse cenário, não assiste razão à parte agravante ao sustentar violação ao art. 26 da LEF, sob o argumento de que a execução fiscal teria sido extinta por cancelamento da CDA antes da sentença.

Com efeito, a incidência do referido dispositivo pressupõe que a extinção da execução fiscal ocorra de forma espontânea e antes da formação do contraditório, o que não se verifica na hipótese.

Isso porque a parte recorrida ajuizou ação anulatória com o objetivo de impugnar a CDA, evidenciando a instauração de efetivo litígio. Ademais, o cancelamento administrativo do débito somente foi promovido após a provocação judicial e o desfecho da demanda anulatória, não se tratando, portanto, de conduta voluntária anterior à formação da relação processual.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus do processo quem deu causa à sua instauração.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria por meio da Súmula 153, que preconiza que
“a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

De outro lado, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, consolidou o entendimento de que a fixação por equidade não se aplica quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, salvo hipóteses excepcionalíssimas.

In casu
, o valor da causa é de
R$ 1.092.368,66 (um milhão e noventa e dois mil e trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos)
, circunstância que afasta a aplicação do critério equitativo, impondo a observância dos critérios objetivos previstos no Código de Processo Civil.

Por fim, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral da matéria no Tema n.º 1.255, relativa à
“possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
, não houve determinação de suspensão nacional, nos termos do art. 1.035, § 5.º, do CPC. O reconhecimento da repercussão geral, por si só, não implica o sobrestamento automático das demandas em curso, sendo tal providência condicionada à decisão expressa do relator do recurso paradigma.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026